Tribunal: TJDFT
Processo: 0718000-31.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA AGRAVADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POR DUAS VEZES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA. ACOLHIMENTO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MANTIDO O RECONHECIMENTO DE APENAS UM DELITO. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE AMEAÇA RECONHECIDA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Intempestiva a apelação criminal interposta quando já superado o quinquídio previsto no artigo 593, caput, do Código de Processo Penal, não podendo, por tal motivo, ser conhecida, por manifesta intempestividade.
2. Não há como ser reconhecido o crime continuado, quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, quando demonstrado nos autos a prática de apenas um único delito.
3. Demonstrados nos autos que o réu praticou os dois crimes de ameaça nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e meio de execução, imbuído de desígnio único ou global, deve ser reconhecida a continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal. 3.1. Pena readequada.
4. Recurso da defesa não conhecido, por intempestividade. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido.